Tribunal: TJMT
Processo: 1000174-97.2024.8.11.0024
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000174-97.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARCIA LIMA ZERI - CPF: 795.915.151-20 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias (art. 290, CPC).

In casu
,
diante da ausência de recolhimento das custas e despesas processuais e, não havendo interposição do recurso cabível, correta a decisão que determinou o cancelamento da distribuição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Ana Marcia Lima Zeri
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da
ação de embargos à execução
movida em desfavor
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
, indeferiu a inicial e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, além de condenar a autora ao pagamento das custas judiciais, em razão do indeferimento da justiça gratuita.

Inconformado, o autor, ora apelante, requer, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita, bem como recorre sustentando a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do recurso por deserção, e, no mérito pugna pelo seu desprovimento (id.2242246747).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que

Ana Marcia Lima Zeri
opôs embargos à execução
em face da
Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado
.

O magistrado
a quo
, determinou a juntada de comprovação dos preenchimentos dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade da justiça
nos termos do art. 99, §2º, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, carreando aos autos documento apto a comprovar que não possui condições financeiras para custear os gastos inerentes ao processo, ou, em idêntico prazo, comprove o recolhimento das custas e taxas judiciárias devidas, sob pena de cancelamento da distribuição, bem como determinou a emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, de forma a atribuir à causa o valor corresponde ao processo principal (CPC, art. 321, parágrafo único).

Vislumbra-se que a autora deixou transcorrer o prazo sem cumprir as diligências que lhe incumbia razão pela qual o juiz
a
quo

indeferiu a inicial e
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, também do CPC, além de condenar a autora ao pagamento das custas judiciais, em razão do indeferimento da justiça gratuita (id. 242246732).

Inconformada, a autora, ora apelante, requer, preliminarmente, a justiça gratuita e sustenta a necessidade de anulação e/ou reforma total da sentença objurgada, pois, totalmente destoante dos princípios Constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, e dignidade da pessoa humana. Ao final, requer a reforma da sentença, determinando o retorno dos autos para regular prosseguimento.

O apelado apresentou contrarrazões, arguindo preliminar de não conhecimento do por deserção, a qual deixo de analisar, eis que se confunde com o mérito do recurso.

Pois bem. Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

De proêmio, impende mencionar que o d. magistrado intimou a autora para recolher as taxas e custas processuais pendentes, sob pena de cancelamento da distribuição, e consequentemente, extinção do processo sem resolução de mérito (id. 242246719).

Ademais, cumpre destacar que uma vez indeferida a gratuidade de justiça a autora deixou de cumprir com a determinação de recolher as despesas processuais,
bem como interpôs o recurso de agravo de instrumento de forma intempestiva.

Ora, caberia à parte o recolhimento das custas no prazo de 15 dias, conforme fixado na decisão do magistrado, o qual decorrido o prazo, sem prévio recolhimento da guia, acarreta no cancelamento da distribuição.

É o que prevê o art. 290, do CPC: “
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, com a devida vênia, a autora, ora apelante, deveria ter sido diligente no sentido de cumprir a decisão de recolhimento das custas processuais no prazo limite, conforme se extrai do sistema PJE, ou ainda de ter apresentado recurso à instância superior de forma tempestiva contra o indeferimento da justiça gratuita, o que não ocorreu, razão pela qual nada impede que seja proferida sentença de cancelamento da distribuição.

Com efeito, não se desconhece o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, todavia, não se amolda ao presente caso, eis que o
pagamento sequer ocorreu.

A propósito, assim se manifesta a jurisprudência,
in verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS EM MOMENTO POSTERIOR A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO.

A ausência de recolhimento das custas e despesas iniciais no prazo assinalado pelo juízo da causa enseja o cancelamento da distribuição. Para que se aplique o entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.361.811/RS o qual admite a comprovação intempestiva do recolhimento das custas iniciais, o adimplemento deve ser efetivado antes de ser proferida a sentença que determina o cancelamento da distribuição, sob pena de se pretender usufruir de regra própria exclusiva, o que não encontra amparo na lei
.
” (TJMG, RAC n. 1.0000.24.160087-3/001, 10ª Câm. Cív., Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 02.04.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE CUSTAS. INTEMPESTIVIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.

Caso em que o entendimento fixado pela Corte Especial do STJ no REsp nº 1361811/RS (Tema 676) no sentido de que não se determina o cancelamento da distribuição caso o recolhimento das custas, ainda que intempestivo, esteja comprovado nos autos, não se amolda ao presente

caso eis que o pagamento ocorreu após o cancelamento da distribuição.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAI n. 00065157520228217000, 10ª Câm. Cív.,

Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 12.05.2022 – destaquei).

In casu
, o juiz de piso indeferiu a justiça gratuita em razão da autora, ora recorrente, não emendar a inicial, tampouco comprovar a presença dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido.

Na verdade, com a devida vênia, ainda que a apelante alegue que não possui condições financeiras para pagamento das custas, despesas processuais e sucumbência, ante a suposta miserabilidade, entendo que não há necessidade real de se beneficiar da justiça gratuita. Isto porque, extrai-se dos autos, que o objeto da execução é totalmente destoante com a penúria alegada.

Ressalto que não seria demasiadamente difícil a parte trazer aos autos elementos que evidenciem a sua real situação financeira e patrimonial, o que não ocorreu.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Com base nesses mesmos fundamentos,
indefiro o pedido de justiça gratuita formulado em sede recursal
, devendo a parte proceder o recolhimento do preparo, sob pena das sanções legais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, deixo de majorar os honorários advocatícios, diante da manutenção do cancelamento da distribuição do feito.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024